Tribunal: TJDFT
Processo: 0011279-62.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011279-62.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: FRANCISCO RENO GOMES DESPACHO Diante da não aceitação da parte recorrida sobre a proposta de acordo formulada pelo recorrente, mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos do despacho de ID 11729523. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007